Tribunal: TJMT
Processo: 0006277-77.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006277-77.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JESUINO VITAL DA SILVA - CPF: 160.246.051-53 (AGRAVANTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Jesuíno Vital da Silva, contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível,
que negou provimento, para manter inalterado o ato sentencial, que
julgou improcedente o pedido contido na inicial.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que a sentença não levou em consideração as provas carreadas aos autos, levando em consideração apenas o Laudo Pericial que não foi realizado por profissional com especialidade na patologia sofrida pelo Autor.

Assevera que é totalmente incapaz de exercer a profissão de pedreiro, haja vista que sofreu acidente de trabalho na empresa Alcance Construtora e Incorporadora Ltda, profissão de pedreiro, quando uma laje de imóvel caiu sobre sua coluna, acarretando sequelas irreparáveis, conforme CAT fls. 21, e que não tem condições desde então de trabalhar.

Salienta que apresenta sequelas e não consegue exercer a atividade laboral habitual.

Aduz, ainda, que é importante que leve em consideração para deslinde da causa não apenas o resultado da perícia médica, mas também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da parte autora.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo o auxílio acidente.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões ao Recurso, consoante certidão de id. 166719687.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Jesuíno Vital da Silva, contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível,
que negou provimento, para manter inalterado o ato sentencial, que
julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos originários,
os argumentos, esposados pelo Agravante, constato que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate
, e foi claro ao consignar que
para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1º - ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2º - lesão em decorrência do acidente e; 3º - lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa.

No caso em exame, o Laudo Pericial, é conclusivo, ao afirmar que o Recorrente possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, não havendo comprometimento funcional, o que comprova a existência de capacidade para exercer as suas atividades laborais.

No que tange a impugnação do laudo pericial, com o pedido de realização de nova perícia, tenho que se trata de impugnação genérica de mero inconformismo com a conclusão levada pelo perito.

Desse modo, verifico que o Apelante não preenche os requisitos autorizadores para o direito ao Auxílio-Acidente, haja vista que não ficou demonstrado que está atualmente com incapacidade reduzida para o trabalho.

Frise-se que o entendimento encontra-se sedimentado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que, somente quando preenchidos os requisitos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91, é possível a concessão do benefício do auxílio-acidente. Veja-se:

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO - BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTÁRIO - REQUISITOS COMPROVADOS PELA DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC- MARCO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO - APELO DO AUTOR PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Comprovados o nexo causal entre a atividade laborativa e a lesão sofrida pelo autor, bem como a limitação sofrida para desempenhar a atividade profissional habitual, tendo em vista que é evidente o déficit do infortunado, há de ser reconhecido o direito do demandante a concessão do benefício de auxílio-acidente.

2. (...)

3. "(...)O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 704.004/SC, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 17/09/2007, p. 365)"

4. Recurso do INSS parcialmente provido e Apelo do Autor provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Reexame Necessário

125086/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 09/06/2015).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSS - COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – AUXÍLIO ACIDENTE - REQUISITOS CONFIGURADOS - BENEFÍCIO DEVIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - REFORMA PARCIAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente.

O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.

Com relação aos valores em atraso, deverá ser aplicado, para fins de correção monetária, o INPC até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, quando então deverão incidir os índices da caderneta de poupança.

(Apelação / Reexame Necessário

100035/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).

Nesse sentido, também, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE LESÃO E INCAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. O art. 20, I da Lei 8.213/91, por sua vez, considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. O Tribunal a quo, soberano na análise fático-probatória da causa, julgou improcedente o pedido inicial por entender que não ficou comprovado nos autos lesão e redução da capacidade laboral do segurado, o que torna indevida a concessão da benesse previdenciária ora pleiteada. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 246719 SP 2012/0223648-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2014).

Dessa sorte, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023